Tribunal: TJDFT
Processo: 0742735-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742735-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS AGRAVADO: MAURICE GEORGES DENNAOUI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO FISHCER DIAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação reconvencional ajuizada pelos agravantes em desfavor de MAURICE GEORGES DENNAQUI nos auto de n.o 0736573-84.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos (ID 247109331 do processo originário): “Recebo a Reconvenção de ID 246689627. Cadastre-se. Certifique-se acerca do transcurso do prazo de defesa para a segunda ré (HATHAWAY &amp; ALENCAR ADVOCACIA), considerando o AR de ID 221711925 e a citação do primeiro réu no ID 244144388. Passa-se à análise da tutela de urgência requerida pelo réu/reconvinte, relativa ao arresto de bens do autor/reconvindo, em especial o bloqueio do imóvel de matrícula 341429. O arresto é cabível em caso de tutela de urgência cautelar (art. 301 do CPC), bem como na execução por quantia certa, nos termos do art. 830 do diploma normativo. A providência judicial acauteladora está condicionada à comprovação de que há um direito provável que justifique a medida, bem como que há um risco de que, se a medida não for concedida, poderá ocorrer um dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, o deferimento da medida, está condicionado a necessária incursão do mérito da demanda, requerendo dilação probatória para demonstração de eventual valor devido pelo autor/reconvindo, a título de honorários contratuais. Não há, igualmente, comprovação de indícios nos autos de que o autor/reconvindo pretende se desfazer do imóvel, como meio de evitar eventual pagamento de honorários contratuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. 1. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, tendo em vista a prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. 2. Na hipótese vertente, contudo, os bens já foram bloqueados, por ordem do juízo criminal. O agravante pretende, aparentemente, que seu ressarcimento preceda o das demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados. Além disso, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam elucidados, mediante cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1417530, 07348868020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da parte ré/reconvinte, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação/intimação acerca do pedido reconvencional. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de arresto/bloqueio de imóvel de propriedade do autor/reconvindo. Ao autor/reconvindo, para que se manifeste acerca da contestação e da reconvenção (ID 246689627). Prazo: 15 (quinze) dias. I”. Em suas razões recursais (ID 76909415), informa que o agravado ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que o agravante teria levantado indevidamente a quantia de R$ 173.584,75 em processo anterior, sem o devido repasse ou prestação de contas. Menciona que ajuizou ação reconvencional, informando que tal quantia corresponde ao levantamento do valor parcial devido, referente aos honorários contratuais e de sucumbência. Defende que há saldo devedor a ser pago pelo agravado, cujo valor atualizado é de R$ 215.442,99. Aduz que, na contestação e reconvenção, requereu o arresto do imóvel para garantir futura execução, diante da condição de estrangeiro do agravado e da ausência de caução prevista no art. 83 do CPC. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro in judicando ao desconsiderar o risco de evasão patrimonial e a exigência legal de caução. Ressalta que o agravado reside nos Estados Unidos, não possui outros bens no Brasil e estaria tentando vender o imóvel objeto do pedido de arresto, conforme informado na reconvenção. Acrescenta que a medida é reversível e não causa prejuízo ao agravado, reforçando o periculum in mora. Afirma que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que justifica a proteção prioritária do crédito. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o bloqueio da matrícula no 341.429 (Loja 07), de propriedade do agravado, até o julgamento da reconvenção ou a garantia integral do crédito perseguido. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76909147). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta que o agravado, estrangeiro domiciliado nos Estados Unidos, estaria tentando alienar o único bem imóvel que possui no Brasil, o que, a seu ver, justificaria a concessão de medida cautelar de arresto, com o objetivo de assegurar o adimplemento de crédito oriundo de honorários advocatícios. Aduz, ainda, que a ausência de caução nos termos do art. 83 do CPC reforçaria o risco de evasão patrimonial, considerando-se a natureza alimentar dos honorários pleiteados. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado/autor ajuizou ação de indenização para cobrar os supostos valores levantados indevidamente pelo agravante/réu em processo anterior. Este foi citado e apresentou reconvenção alegando que os valores levantados constituíam honorários advocatícios, sendo que ainda existe dívida de honorários no importe de R$ 215.442,99. Desse modo, postula o arresto do imóvel de propriedade do autor/recovindo. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC). No presente caso, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o arresto é medida que somente deve ser adotada caso seja demonstrado que haverá perigo à eficácia de futura execução, em razão da dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio. No caso em exame, sequer há demonstração concreta do crédito que se pretende resguardar, uma vez que a controvérsia sobre sua existência e sua extensão demanda instrução probatória. O processo originário ainda se encontra em fase embrionária, e os fatos alegados pelas partes são conflitantes, pois, enquanto o autor sustenta que houve levantamento indevido de valores pelo réu em processo anterior, este, por sua vez, afirma que se trata de honorários advocatícios ainda não integralmente quitados. Assim, a medida postulada revela-se prematura, uma vez que não há, até o momento, elementos suficientes que comprovem a higidez da obrigação invocada como fundamento da pretensão cautelar. Além disso, em juízo perfunctório, verifico que a alegação de que o agravado estaria tentando alienar o imóvel não foi acompanhada de nenhuma prova contemporânea ou indícios relevantes que evidenciem a iminência da venda, tampouco a prática de atos concretos de disposição patrimonial. Ademais, a condição de residente no exterior, por si só, não enseja presunção de risco de evasão patrimonial. O art. 83 do CPC estabelece a exigência de caução para a propositura de ações por autores estrangeiros que não possuam bens imóveis no Brasil. No presente caso, ao que tudo indica, o agravado possui imóvel registrado em seu nome, circunstância que, ao menos nesta fase inicial, afasta a presunção de insuficiência patrimonial e, por conseguinte, a obrigatoriedade de caução. A interpretação sistemática e finalística do art. 83 do CPC revela que a exigência de caução destina-se a mitigar riscos de execução ineficaz em razão da ausência de bens no país, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o autor/reconvindo possui imóvel registrado no Brasil. Nesse contexto, em princípio, não há elementos indiciários de que o autor/agravado está promovendo atos de dilapidação patrimonial com o objetivo de se furtar à eventual responsabilização, caso a reconvenção seja julgada procedente. O arresto é providência excepcional e gravosa, cuja finalidade é resguardar a utilidade de futura execução. Para sua concessão, é imprescindível que se demonstre, de forma concreta e atual, que o autor/agravado esteja dilapidando ou ocultando bens com o propósito de se furtar à responsabilização patrimonial. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que se deve aguardar o regular processamento e julgamento dos pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315166, 0746286-28.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 18/02/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a ilegitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 2.2. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravante é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravante cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1768613, 0724880-43.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.) Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora